Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-95.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000039-95.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIP CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.116.174/0001-26 (RECORRENTE), AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - CPF: 846.456.281-00 (ADVOGADO), W. R. PAHIM E CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.431.022/0001-02 (RECORRENTE), FLAVIANO DE ABREU DUARTE - CPF: 049.066.949-26 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA EXCESSIVA PARA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. AUSENCIA DEPROVAS DA SUPOSTA RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ENTREGA DA CNH UM MÊS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

A demora na entrega da Carteira Nacional de Habilitação não gera dano moral indenizável, pois tal situação não configura situação de aflição exacerba, dor, sofrimento, angústia ou tristeza, caracterizando-se por mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020